Tribunal: TJDFT
Processo: 0707291-86.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
Ementa: REJULGAMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. RUXOLITINIBE. MIELOFIBROSE. OMISSÃO ADMINISTRATIVA DA CONITEC. TEMAS 6 E 1.234 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Rejulgamento de apelação por determinação da Presidência do TJDFT, em virtude da interposição de RE, ante o julgamento do Tema 1.234 pelo STF, com determinação da Presidência do Tribunal de retorno dos autos à Turma para que sejam novamente apreciados, de acordo com as diretrizes traçadas nos itens II e VII da ementa do referido Tema.
2. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento RUXOLITINIBE, não incorporado pelo SUS para o tratamento de Mielofibrose Secundária Trombocitemia da paciente sem condições financeiras de arcar com o custo do tratamento, com base em laudos médicos que demonstraram ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para o julgamento é da Justiça Federal e se há litisconsórcio passivo necessário com a União em face do valor anual do tratamento, sob os parâmetros estabelecidos nos Temas 6 e 1.234 do STF; (ii) saber se há obrigatoriedade de o Distrito Federal fornecer medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, para o tratamento da doença.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. Tendo em vista que a presente ação foi ajuizada antes da publicação do resultado do julgamento de mérito do Tema 1234 pela Suprema Corte, não há que falar em inclusão da União no polo passivo da demanda, tampouco em deslocamento da competência à Justiça Federal. Ademais, o valor do tratamento anual se encontra abaixo do limite de 210 salários-mínimos, conforme fixado no referido Tema, o que confirma a competência da Justiça do Distrito Federal.
5. Nos termos do Tema 6 do STF, para a concessão de medicamentos não padronizados pelo SUS, devem ser cumpridos cumulativamente seis requisitos, os quais foram demonstrados pela parte autora/apelada, incluindo a negativa administrativa, a impossibilidade de substituição e a necessidade clínica, respaldada por evidências científicas.
6. A omissão administrativa da CONITEC na análise de incorporação do medicamento justifica a intervenção judicial, conforme entendimento consolidado no Tema 1.234, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo, mas apenas controle de legalidade e regularidade do ato omissivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Recurso conhecido e desprovido, em sede de rejulgamento. Mantida a sentença que assegurou o fornecimento do medicamento à parte autora, em conformidade com os critérios estabelecidos pelos Temas 6 e 1.234 do STF.
Tese de julgamento: “1. As demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, cuja obrigação de fornecimento recaia sobre o Distrito Federal devem tramitar no TJDFT, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for inferior a 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 2. Para a concessão de medicamentos não incorporados pelo SUS, devem ser cumpridos cumulativamente os seis requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), observando-se, ainda, as disposições do Tema 1.234 da Repercussão Geral (RE 1366243)”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 292.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Rel. do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/09/2024; STF, RE 1366243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16/09/2024.